Tribunal: TJSP
Processo: 2103721-02.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão proferido em agravo de instrumento em face de liminar na ação principal – Prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto do agravo de instrumento, bem como dos embargos de declaração – Recursos prejudicados."